Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714347-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Gonçalves dos Santos, em favor de Eduardo Fernandes da Silva, contra omissão atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em conceder ao paciente a progressão para o regime aberto, nos autos n.o 0082453-31.2006.8.07.0015. Conforme relatório da situação processual executória extraído do Sistema de Execução Unificado, o paciente cumpre pena total de 53 (cinquenta e três) anos, atualmente no regime semiaberto, em decorrência de condenações criminais transitadas em julgado por crimes de furto qualificado, furto simples e uso de documento falso. A pena remanescente é de 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias. O impetrante informa que o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 18/03/2024 e que, no entanto, ele continua no regime semiaberto e sob monitoração eletrônica. Aduz que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que deveria e conclui que “estamos diante de um erro judicial”. Pede o deferimento de medida liminar para que seja concedida ao paciente a progressão para o regime aberto e determinada “a retirada do aparelho de monitoramento”. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal desafiam o cabimento de recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice à análise, em sede de habeas corpus, da questão suscitada, tendo em vista que a impetração impugna a alegada omissão do Juízo de origem em decidir acerca da progressão de regime. Além disso, não se pode olvidar da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. Sustenta o impetrante que o paciente faz jus à progressão do semiaberto para o aberto desde 18/03/2024 e que o fato de a autoridade impetrada ainda não ter deferido a sua progressão de regime configura “erro judicial” e “abuso de autoridade”. Nesse contexto, a Defesa impetra o presente habeas corpus, requerendo, desde logo, a concessão da progressão de regime para o aberto, bem como o encerramento do monitoramento eletrônico, ao qual o paciente está submetido atualmente. Não obstante a argumentação tecida na presente impetração, a pretensão, ao menos por ora, não pode ser acolhida, sob pena de indevida supressão de instância, que inclusive pode se dar em desfavor do paciente. Ademais, não se vislumbra desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais que, consoante andamento processual, vem adotando o procedimento legal em prazo razoável. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, no dia 22/03/2024, foi instaurado o incidente n.o 21887638 para tratar da alteração do regime de cumprimento de pena do paciente, estando pendente ainda a elaboração de certidão explicativa (“esclarecimentos acerca da situação processual e prisional do sentenciado que precedem à conclusão para análise de benefícios”) para fins de análise quanto a progressão de regime. A propósito, verifica-se que a petição em que se requer a progressão de regime de cumprimento de pena em favor do paciente foi protocolizada em 21/03/2024, sendo que, no dia seguinte, ou seja, em 22/03/2024, o Juízo das Execuções determinou a elaboração de certidão explicativa para fins de análise quanto a progressão de regime (mov. 619.1), de modo que não se verifica, de plano, ser desarrazoado o tempo em que se aguarda a elaboração da aludida certidão explicativa, notadamente diante do volume de processos que tramitam perante o Juízo a quo. Observa-se, ainda, que, desde o dia 22/03/2024, diversos outros atos foram praticados nos autos do processo de execução penal, sendo inclusive certificado a preclusão da referida decisão no dia 09/04/2024 (mov. 630). Assim, não se vislumbra, em princípio, desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais quanto ao exame do pedido de progressão de regime formulado pela Defesa do paciente, o qual, por ocasião das informações, poderá esclarecer o andamento processual dos autos na origem e a situação atualizada do feito. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada quanto à análise pedido de progressão de regime de pena do paciente. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador